Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC). HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, III, “B”, DO CPC).
1. Configura-se o error in procedendo do Juiz da causa quando, na condução do feito, exige das partes, para homologação judicial, a assistência por advogado na celebração de acordo extrajudicial posterior à citação, sendo indevida, portanto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Não obstante se tratar de reforma de sentença fundada no art. 485 do CPC, a legislação processual civil determina o julgamento do mérito, desde logo, se o processo está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, I, CPC), o que é o caso.
2. Na esfera dos direitos patrimoniais, é lícito aos interessados encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, via transação (arts. 840 a 841 do Código Civil). Manifesto o intuito de autocomposição, o Código Civil estabelece que a transação far-se-á por instrumento público, quando a obrigação ou a lei assim exigirem, ou por instrumento particular, sendo certo que em relação aos direitos contestados em juízo a transação é feita por escritura pública ou por termo nos autos, que deve ser assinado pelos transigentes e, também, homologado pelo juiz (art. 842 do CC). Não se exige, pois, a assistência de advogado para a autocomposição extrajudicial entre as partes (art. 842 do CC) como requisito formal da validade do pacto.
3. É apto a surtir os seus efeitos o acordo extrajudicial celebrado, uma vez preenchidos os requisitos formais de sua constituição e ausente qualquer vício comprovadamente capaz de maculá-lo, situação em que se impõe a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Tal provimento jurisdicional é útil e necessário, tendo em vista que é título executivo judicial a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza (art. 515, III, do Código de Processo Civil). Jurisprudência do TJDFT.
4. Apelação cível conhecida e provida.